Tribunal: CARF
Processo: 13971.723882/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723882/2018-87
RESOLUÇÃO
3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto relator.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme
Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS apurados nos anos
calendário de 2017 e 2018.
Fl. 11752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
2
1.2.1. Narra o relatório fiscal que glosou parcialmente os créditos da Recorrente
que procedeu:
1.2.1.1. Majoração das contribuições apuradas no período, em virtude do aumento
de sua base de cálculo, decorrente da identificação de receitas tributáveis que não
foram oferecidas à tributação;
1.2.1.2. Recálculo do rateio dos créditos apurados, alterando os montantes
vinculados à receita tributada no mercado interno, à receita não-tributada no
mercado interno e à receita de exportação;
1.2.1.3. Glosas de créditos decorrentes da não-cumulatividade, previstos nas Leis no
10.637/02, 10.833/03, 10.925/04, e outros diplomas legais;
1.2.1.5. Estorno de créditos presumidos previstos na Lei 10.925/04;
1.2.1.5. Redução de ofício dos saldos dos créditos das contribuições, apurados em
períodos anteriores.
1.2.2. Sobre majoração das contribuições, destaca a fiscalização que:
1.2.2.1. Subvenções de qualquer natureza são receitas e, a princípio
tributadas pelas contribuições. Contudo, as subvenções para investimento
são isentas de PIS/COFINS nos termos do artigo 21 da Lei 11.941/09, desde
que cumpridos os requisitos legais nele transcritos. No caso em liça, todas as
subvenções concedidas para a Recorrente são de custeio, pois:
1.2.2.1.1. Registrada em conta de deduções de venda e o CPC07 determina o
registro em conta de receita;
1.2.2.1.2. Não foi coligida aos autos “os atos de registro e depósito para
todos os benefícios fiscais do ICMS”;
1.2.2.1.3. A Recorrente não apresentou recurso de pedido de acesso à
informação protocolado no CONFAZ sobre os benefícios fiscais a si
concedidos;
1.2.2.1.4. “Nenhuma parcela dos benefícios fiscais usufruídos pela
contribuinte em 2017 foi registrada na reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6404/76” mas em reserva de lucros;
1.2.2.1.4.1. “A reserva de capital tem possibilidades de utilização
muito mais amplas do que a reserva de incentivos fiscais, pois pode
ser usada para resgate, reembolso ou compra de ações, para resgate
de partes beneficiárias, e ainda para pagamento de dividendos a
ações preferenciais. Por outro lado, a reserva de incentivos fiscais,
caso a assembleia geral decida nesse sentido, não poderá ser usada
nem para pagar o dividendo obrigatório”;
Fl. 11753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
3
1.2.2.1.5. Não cumprem as exigências do PN CST 112/78.
1.2.2.2. O pão comum (e a mistura pronta para pão comum), que goza de
alíquota zero das contribuições, é composto apenas de farinhas de cereais,
fermento e sal, logo:
1.2.2.2.1. A pré-mistura para pão doce não é pré-mistura para pão
comum eis que o site da Recorrente indica que nela podem ser
adicionados diversos recheios;
1.2.2.2.2. A pré-mistura para fabricação de hambúrguer e hot dog
não é pré-mistura para pão comum de acordo com diversas SC
COANA e COSIT, eis que também pode ser utilizada na fabricação de
pão de forma;
1.2.2.2.3. A pré-mistura para pão crocante serve para a produção de
longa fermentação como a ciabatta que, nos termos da SD COANA
4/2016 não se enquadra como pão comum.
1.2.2.3. A suspensão de PIS e COFINS descrita no artigo 54 da Lei
12.350/2010 deve ocorrer nas vendas de insumos de origem vegetal a
pessoas jurídicas que produzem carnes e miudezas de suínos (NCM’s 0203,
0206.30.00, 0206.4 e 0210.1), carnes e miudezas de aves(NCM 0207), ou
rações para suínos e aves, classificadas na posição 2309.9 e a Recorrente
vendeu para empresas produtoras de pintos de um dia, criadoras de frango
para corte, produção de ovos, criação de frangos, comércio atacadista,
fabricação de óleos vegetais, criação de gado para corte, comércio de
alimentos para animais e atividades de apoio à agricultura;
1.2.2.3.1. Ademais, a produção de ração deve destinar-se à venda e
não apenas à alimentação de ninhada própria;
1.2.2.4. Os fretes contratados por terceiros e prestados pela Recorrente são
tributados pelo PIS/COFINS, independentemente da subcontratação deste
frete ou de este também ser registrado em conta de custo;
1.2.3. “Em decorrência da majoração dos valores das receitas tributadas e da
diminuição dos valores das receitas não tributadas, detalhados nos itens 5.1 a 5.5 deste Relatório
(item 1.2.2. deste voto), foi necessário recalcular os percentuais de rateio originalmente
informados pela contribuinte no Registro 0111”;
1.2.4. Acerca dos créditos, destaca a fiscalização que:
1.2.4.1. “Por se tratar de bens utilizados pela pessoa jurídica após a
finalização do processo produtivo, os pallets não podem ser considerados
insumos” independentemente de obrigatoriedade de uso imposta pela
ANVISA;
Fl. 11754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
4
1.2.4.1.1. Não há prova de que a bureta e o agitador utilizados nos
laboratórios tenham vida útil inferior a um ano, ou seja, se os
insumos deveriam ou não ser ativados e se de fato foram ativados e
tomados os créditos via depreciação;
1.2.4.1.2. As câmaras descritas na conta insumos de limpeza são itens
do ativo e não produtos de limpeza ou tratamento de efluentes;
1.2.4.1.3. “Todos os itens classificados na rubrica 3.5 – Manutenção
industrial devem ser glosados, seja pela falta de comprovação de sua
efetiva utilização na atividade de manutenção industrial, seja pela
necessidade de capitalização decorrente do aumento da vida útil do
bem manutenido”;
1.2.4.2. Os serviços para geração de biomassa foram tomados em 2016;
1.2.4.2.1. Os serviços contratados de CETEC ASSEST (de supervisão,
instrução, treinamento e orientação de segurança do trabalho),
Assessortec (revestimentos de piso), C-BRAS (instalação de portas
automáticas), Aderência (construção civil), Exata (construção civil),
José Eugenio Ltda EPP (construção Civil), Lac de Souza ME, Lider
Divisórias (aquisição de divisórias), Lucas Bispo de Souza (repetidor
de celular), MJ dos Santos ME (serviço de gerenciamento de
projetos), Profi Comércio (treinamento de pessoal), Wellington
Daflon ME (automatização de portão), Wilson Germano Filho ME
(treinamento de pessoal), W Machado Manutenções LTDA EPP
(construção civil), Ouro Verde (locação de mão de obra) e
Superintendência do Porto de Rio Grande (servidão de passagem)
não se qualificam como serviços de manutenção industrial e, por isto,
não são passíveis de creditamento;
1.2.4.2.1.1. “As obras de construção civil se agregam ao
imobilizado, não sendo considerados insumos utilizados no
processo produtivo”;
1.2.4.2.1.2.
Não
foi
apresentado
contrato
com
a
Superintendência do Porto de Rio Grande;
1.2.4.2.2. Não há provas de que os serviços tomados de CCM
– Montagens, ERGOMEN, Silvana MAPA ME e Fabiano Junior
Ltda ME (instalação de ar-condicionado) se qualifiquem como
de manutenção industrial;
1.2.4.2.4. “Somente dão direito à apuração de créditos de
Pis/Pasep e Cofins os dispêndios com serviços de
Fl. 11755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
5
armazenagem na operação de venda, sendo que o conceito de
armazenagem não compreende os demais serviços a ela
relacionados, tais como movimentação de carga dentro do
porto, carregamento, descarga, elevação e embarque em
navios, entre outros”;
1.2.4.2.4.1. Locação de contêiner para movimentação
de carga de exportação dentro do porto não se
qualifica como armazenagem;
1.2.4.2.4.2. Os serviços tomados do Terminal Portuário
de Cotegipe, Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S.A –
TERMASA, Terminal Graneleiro S/A, VLI Multimodal
S/A são de içamento/elevação de carga nos navios e
não de armazenagem;
1.2.4.2.4.3. “Como nem o contrato de prestação de
serviços e nem as notas fiscais emitidas pela LITORAL
discriminam
expressamente
os
serviços
de
armazenagem [mas os serviços de movimentação das
cargas, abrangendo a recepção, a descarga e a
elevação (embarque nos navios)], conclui-se que as
aquisições de serviços realizadas junto à LITORAL
SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA não
conferem direito à apuração de créditos de Pis/Pasep e
Cofins, devendo ser integralmente glosados”;
1.2.4.2.5. Vagões não se qualificam como máquinas e
equipamentos, mas como veículos (Capítulo 8606 da NESH)
portanto sua locação não gera créditos das contribuições nos
termos dos artigos 3° incisos IV das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
1.2.4.3. Somente os fretes contratados com pessoa jurídica, de venda, de
aquisição de insumo e de revenda (nestes dois últimos casos como custo de
aquisição) geram direito ao crédito das contribuições;
1.2.4.3.1. “A vinculação entre cada conhecimento de transporte e a
respectiva TED foi apenas indicada pelo sujeito passivo em planilhas
eletrônicas de sua própria elaboração, não tendo sido apresentado
qualquer comprovante desta vinculação”;
1.2.4.3.1.1. A ANTT esclarece que as únicas formas de
pagamento do frete rodoviário são crédito em conta bancária
ou por intermédio de administradora de pagamentos e, não
Fl. 11756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
6
obstante a empresa UNIK S/A seja administradora de
pagamentos e a Recorrente tenha feito os pagamentos por
meio desta empresa, esta última não descreveu nos CT-es
(porém somente no DACTE) o Código de Identificação das
Operações de Transporte;
1.2.4.3.1.1.1. Nos CT-es em que a informação de
subcontratação (24.581), 171 são distintos dos que
foram indicados em EFD e 7 são pessoas físicas;
1.2.4.3.1.1.2.
Nos
189
DACTEs
indicados
pela
Recorrente com a informação de subcontratação de
frete, 3 transportadores são pessoas físicas;
1.2.4.3.1.2. Ademais, para alguns subcontratados sequer era
necessária a intervenção da UNIK S/A conforme informação da ANTT;
1.2.4.3.1.3. A Recorrente não subcontratou fretes; visto que a
contratante do serviço é seu estabelecimento a Recorrente
contratou os fretes, logo, estes fretes são de transporte entre dois
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica;
1.2.4.3.1.3.1. Ao não ser a prestadora do serviço de fretes,
mas a tomadora do serviço, logo os contratados (ditos
subcontratados) é que deveriam emitir os CT-es, como não o
fizeram impossível a tomada de crédito;
1.2.4.3.1.4. “Pesquisa empreendida por esta Fiscalização identificou
64.086 CT-e’s emitidos por terceiros contra a fiscalizada e vinculados
a CT-e’s anteriormente emitidos por ela contra seus próprios
estabelecimentos, no valor total de R$ 302.520.196,07 (...) [em] 2.089
CT-e’s de sua própria emissão o sujeito passivo informou, em sua
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, transportadores
ditos subcontratados distintos daqueles que emitiram o CT-e
correspondente”, todavia, a fiscalização concede o crédito nestes
casos;
1.2.4.3.1.5. A planilha de pagamentos dos fretes emitidos pela UNIK
S/A apresenta como prestador do serviço de frete uma empresa,
porém o pagamento do mesmo frete é feito a outras empresas.
“Além disso, os valores pagos foram sensivelmente menores do que
os valores que seriam devidos (...) tal situação se repete em relação a
todos os transportadores relacionados nos Anexos 3.5, 8, 9 e 10
(quesitos 5.4, 10, 11 e 12) do TIF 01”;
Fl. 11757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
7
1.2.4.3.1.6. Foram encontradas divergências entre os valores
informados pela Recorrente como pagos a título de frete a
transportadores e os valores informados a título de frete como
recebidos pelas transportadoras a indicar que a Recorrente ou não
sabe quem contratou para prestar o serviço de frete ou indicou frete
contratado de pessoa jurídica quando em verdade foi tomado de
pessoa física;
1.2.4.4. Dos conhecimentos de transporte emitidos em papel, vinte e quatro
foram emitidos por equívoco, sendo a Recorrente, um não corresponde a
um CT-e válido, cinco não correspondem aos documentos informados na
EFD e 177 não indicam CT-e emitido por um transportador;
1.2.4.5. Devem ser glosados os conhecimentos de transporte emitidos em
duplicidade, os que não foram encontrados na base nacional e os
cancelados;
1.2.4.6. Não é possível aferir crédito de CT-e complementar sem a indicação
do CT-e complementado, pois somente neste último documento estão os
elementos que permitem a análise acerca da possibilidade de creditamento
(nomeadamente, a carga transportada, a natureza do frete (se decorre de
operação de compra ou de venda) e a indicação da chave da NF-e relativa às
mercadorias transportadas);
1.2.4.7. Não há prova do pagamento do serviço de frete ou de que este foi
efetivamente prestado por pessoas jurídicas com CNPJ baixado;
1.2.4.8. Devem ser glosados CT-es emitidos por empresas que não tem como
atividade principal ou secundária o transporte de mercadorias, que não
emitiram conhecimento de transporte e que os pagamentos destes fretes
foram supostamente feitos de forma conjunta por meio da UNIK S/A;
1.2.4.10. Fretes pagos por terceiros e subcontratados pela Recorrente em
que não há prova do pagamento da subcontratação não geram direito ao
crédito;
1.2.4.11. “Nas operações de compra, “o aproveitamento dos créditos decorre
do fato de que a despesa com frete integra o custo de aquisição da
mercadoria ou do insumo utilizado na prestação de serviços ou na produção
de bens destinados à venda. Desta forma, o crédito decorrente do frete
somente deverá ser apurado se tiver existido apuração de crédito em relação
à mercadoria ou insumo”;
1.2.4.11.1. Ademais, nestas operações a Recorrente não figura como
prestadora ou como tomadora do serviço de frete;
Fl. 11758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
8
1.2.4.12. “As operações de transporte identificadas como “transferência
entre filiais” e “transf. com transbordo entre filiais – coleta armazém geral”
não geram direito à apropriação de créditos, por falta de previsão legal”;
1.2.4.12.1. “Não fica claro, portanto, se as transferências entre filiais
a que se referem os CT-e’s complementares listados no Anexo 12 do
TIF 01 ocorreram no contexto do processo produtivo ou após sua
conclusão, na operação de venda”;
1.2.4.13. “A operação de transporte identificada como “retorno de depósito”
não gera direito à apropriação de créditos, por falta de previsão legal, pois
não se trata de operação de compra e nem de venda, representando tão
somente uma transferência entre filiais. Trata-se de transferências de “soja
em grão” que não se sabe se foram revendidos, exportados ou processados”;
1.2.4.14. Não é possível a concessão de crédito nos fretes vinculados à
aquisição de milho para revenda, posto que não se trata de frete de insumos
(para o qual o artigo 5° da IN 660/06 permitia o crédito) e os remetentes dos
bens são pessoas físicas (havendo vedação na concessão do crédito);
1.2.4.15. Somente é possível a concessão de crédito presumido nos fretes
vinculados a aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas;
1.2.4.16. Não geram créditos as operações de fretes diferentes de venda (•
Industrialização efetuada para outra empresa • Outra saída de mercadoria
ou prestação de serviço não especificado • Remessa de amostra grátis •
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem
ou em operações com armazém geral ou depósito fechado • Remessa em
bonificação, doação ou brinde • Remessa para depósito fechado ou
armazém geral • Remessa para industrialização por conta e ordem do
adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento
do adquirente • Remessa para industrialização por encomenda •
Transferência de bem do ativo imobilizado • Transferência de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros • Transferência de produção do
estabelecimento);
1.2.4.16.1. “Embora se possa argumentar que o CFOP relativo à
industrialização efetuada para outra empresa (código 5124)
configure uma operação de venda, o fato é que os participantes
(destinatários dos produtos) dessas notas fiscais são, na maioria das
ocorrências, outros estabelecimentos da própria contribuinte, o que
impede o enquadramento da situação como venda”;
1.2.4.17. Não há prova de que os fretes para formação de lote de exportação
sejam de mercadorias previamente vendidas e de que se refiram à
Fl. 11759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
9
exportação. Pelo contrário, em alguns casos a remessa deu-se a pessoas
jurídicas em Minas Gerais e Tocantis e os CFOPs serem de transferência de
mercadorias entre filiais e não de remessa para exportação.
1.2.4.18. “Em relação às aquisições de caroço de algodão utilizados na
fabricação de línter de algodão e de óleo de algodão posteriormente vendido
para produtores de biocombustível, a contribuinte não tem direito à
apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04,
por não ser o produto destinado à alimentação humana ou animal”;
1.2.4.18.1. Para realizar o estorno a fiscalização observou a
quantidade de caroço de algodão utilizada na fabricação de línter de
algodão e de óleo de algodão, multiplicou, mensalmente, pela
quantidade vendida destes dois últimos produtos, multiplicou pelo
preço médio mensal de aquisição e, por fim, pelas alíquotas de
crédito presumido;
1.2.4.19. “Em decorrência de procedimentos fiscais anteriores, empreendidos
junto ao mesmo sujeito passivo, esta Fiscalização concluiu que todos os
créditos acima indicados já foram integralmente consumidos em períodos
anteriores a janeiro/2017”;
1.2.4.20. Devem ser deduzidos dos créditos apurados na forma da Lei
12.865/2013 o montante vinculado com vendas devolvidas;
1.2.4.21. Para a tomada de crédito na forma descrita no art. 32 da Lei n.
12.865/2013, a nota fiscal deve descrever exclusivamente uma das
mercadorias do artigo 31 da mesma norma;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese:
1.3.1. As subvenções são transferências patrimoniais equiparáveis a doações que
não se qualificam como receitas;
1.3.1.1. Registrou os valores das subvenções em conta de reserva de
incentivos fiscais, como comprovam as demonstrações financeiras, tendo
lançado em conta de reserva de capital na ECD por um erro sistêmico
corrigido no ano de 2020;
1.3.1.1.1. O registro em conta de reserva de incentivos fiscais é
necessário para enquadramento da subvenção como de investimento
somente para fins de imposto de renda, para PIS/COFINS o requisito
legal é inaplicável, conforme SC COSIT 169/2021;
1.3.1.1.2. O registro em conta de reserva de incentivos fiscais foi
imposto pela lei para controle do Ente Tributante e para evitar desvio
Fl. 11760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
10
do incentivo para os sócios, porém, no presente caso, era
plenamente possível o controle dos valores recebidos a título de
subvenção pela fiscalização (tanto que esta identificou-os com
facilidade) e estes valores não foram desviados aos sócios;
1.3.1.2. O registro dos valores de subvenção em conta redutora de dedução
de venda (e não em receita) é indiferente à incidência não das contribuições;
1.3.1.3. Não coligiu aos autos os registros dos Atos Concessivos no CONFAZ
vez que os Estados Federados se recusaram a apresentá-los sendo “dever da
fiscalização comprovar que os atos concessivos relativos aos benefícios
concedidos especialmente à recorrente não foram incluídos”;
1.3.1.3.1. O dever de apresentação dos Atos Concessivos é dos
Estados junto ao CONFAZ e não da Recorrente junto à Receita
Federal;
1.3.1.3.2. Teve negado pelo CONFAZ pedido, via LAI, de acesso aos
Atos Concessórios protocolados pelos Estados concedentes;
1.3.1.3.3. A fiscalização reconheceu o cumprimento dos requisitos
legais pelos Estados no PAF 13971.723959/2015-76;
1.3.2. Para gozo da alíquota zero descrita no inciso XVI do artigo 1° da Lei 10.925/04
não é necessário que a mistura se destine apenas fabricação de pão comum
“podendo ser utilizada, também, para a fabricação de outros tipos de pães cuja
produção seja baseada nas mesmas matérias-primas”;
1.3.2.1. A composição química das misturas para fabricação de pão francês
(com alíquota zero mantida pela fiscalização) é a mesma das demais
misturas, salvo, propionato de cálcio (presente nas demais misturas e
ausente na mistura de pão francês) por tratar-se de conservante que “não
têm o condão de alterar as propriedades de um alimento, mas, apenas,
torná-los mais duradouro” e “ésteres de ácido diacetil tartárico” (presente
na mistura de pão francês e ausente nas demais) que não é exclusivo de
todo pão francês;
1.3.2.2. As notas da posição 1905 da NESH dispõe que o pão comum
frequentemente (e não exclusivamente) contém apenas farinhas de cereais,
fermento e sal podendo conter melhoradores de panificação, sem que com
isto a classificação seja alterada;
1.3.2.3. Os pães de hot dog, doce, crocante e de hamburguer são pães do
tipo comuns por não se enquadrarem em nenhuma outra posição da NESH
de acordo com as notas da posição 19.05;
Fl. 11761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
11
1.3.3. Vendeu milho com a finalidade de ser utilizado como ração, não lhe
competindo saber como seu cliente utilizou de fato o milho. Não obstante, traz aos
autos declarações de seus clientes em que estes atestam ter usado o milho na
alimentação animal, o que é suficiente para o usufruto da suspensão, não sendo
necessário que o adquirente venda a ração além de utilizá-la em sua ninhada e,
tampouco, que o animal seja destinado ao abate;
1.3.3.1. Não há prova de que os adquirentes do milho não produzam carne;
1.3.3.2. Caso tenha sido desviado o uso do milho pelo adquirente, ele deve
ser responsabilizado;
1.3.4. O descumprimento do uso do farelo de algodão como produto destinado à
ração animal leva a exigência do PIS/COFINS suspenso do adquirente deste bem e,
de todo modo não há prova de que os adquirentes do farelo não produzam carne;
1.3.5. Subcontrata todos os serviços de transporte para si (não para terceiros), não
auferindo qualquer receita decorrente desta atividade;
1.3.5.1. O registro do serviço de transporte prestado por terceiro em conta
destinada ao serviço de transporte prestado na EFD ocorreu por um
equívoco, que se demonstra com o registro do mesmo serviço na conta da
EFD destinada a contratação de frete;
1.3.5.2. Embora não seja definidora do conceito jurídico de receita a
escrituração contábil faz prova em favor de si e tanto a EFD quanto o SPED
demonstram que os fretes foram contratados de terceiros;
1.3.5.3. O erro em três mil conhecimentos de transporte não deve espantar
pois no período informou mais de oitocentos mil conhecimentos de
transporte;
1.3.5.4. Traz aos autos comprovantes de pagamentos do frete global a
terceiros;
1.3.6. Pallets são embalagens tanto dos produtos acabados quanto dos produtos
em elaboração, utilizados por imposição da Resolução ANVISA RDC 270/05;
1.3.7. “Ao contrário do que alega a fiscalização, as fotografias observadas no Laudo
Técnico elaborado pela recorrente (doc. 08 da manifestação de inconformidade)
comprovam que os itens cujos respectivos créditos foram glosados são,
efetivamente, aplicados em máquinas e equipamentos empregados na sua
produção”;
1.3.7.1. As glosas dos bens utilizados na manutenção industrial foram
genéricas;
Fl. 11762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
12
1.3.7.2. “Tivesse a d. autoridade fiscal buscado verificar se tais bens são,
efetivamente, utilizados na manutenção industrial, teria observado, por
exemplo, que os cabos adquiridos da empresa NORTEL SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS S.A. são utilizados para interligar as máquinas da fábrica aos
painéis de controle do sistema elétrico e/ou às subestações elétricas”;
1.3.8. “Inicialmente é imperioso ressaltar que a partir da planilha elaborada pela d.
autoridade fiscal, denominada “Demonstrativo de Glosa 01 – Aquisições de bens
cuja utilização como insumos não foi comprovada”, não é possível identificar quais
são os bens [utilizados para testes laboratoriais e limpeza e tratamento de
efluentes] cujas glosas fiscais foram realizadas sob a justificativa” de necessidade
de ativação;
1.3.9. Não há questionamento acerca da essencialidade ou relevância dos itens
glosados;
1.3.10. Há permissivo legal (artigo 1° da Lei 11.774/08) de creditamento integral dos
créditos ativáveis, logo, não faz sentido glosá-los por eventual não escrituração
contábil;
1.3.11. É possível o aproveitamento de crédito decorrente de despesa com serviço
de biomassa tomado no mês de dezembro de 2016 em janeiro de 2017 por força do
descrito no artigo 3° § 4° da Lei 10.637/02;
1.3.12. A SC COSIT 474/2017 determina que imóvel, na acepção do inciso IV do
artigo 3° das Leis das Contribuições não Cumulativas, designa toda a espécie de
bens de raiz ou de bens imobiliários, portanto, a servidão contratada com a
Superintendência de Rio Grande é locação de prédio;
1.3.12.1. “O espaço portuário locado pela recorrente viabiliza o
armazenamento dos produtos por ela comercializados e, posteriormente, a
remessa de navio para os clientes da recorrente, o que ocorre no Porto de Rio
Grande, no Rio Grande do Sul. Sem essas despesas, o frete ao exterior fica
inviabilizado, eis que a recorrente necessita das instalações do porto em
questão. Trata-se, portanto, de custo da armazenagem e do frete de
exportação, cujo crédito é autorizado pelo inciso IX, do art. 3o, da Lei n.
10833”
1.3.13. Os serviços de manutenção industrial possuem vinculação intrínseca com a
atividade da empresa;
1.3.13.1. A empresa CCM Instalações tem como objeto exclusivamente a
manutenção industrial, de acordo com seu site, sendo que “os serviços em
questão
foram
utilizados
na
manutenção
mecânica,
Caldeiraria,
Transportador de Corrente e Roscas Helicoidal”;
Fl. 11763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
13
1.3.13.2. “Os demais serviços encaixam-se também como manutenção
industrial, o que também se comprova a partir do laudo apresentado no
decorrer da fiscalização e em sede de manifestação de inconformidade (doc.
09 da manifestação de inconformidade), que evidencia a natureza dos bens
sujeitos à manutenção, que resultou nos gastos glosados pela fiscalização”;
1.3.13.3. Decisões do CARF reconhecem a possibilidade de creditamento
com despesas de manutenção de ar-condicionado;
1.3.14. “No âmbito do transporte marítimo, a pessoa jurídica prestadora de serviços
de armazenagem é responsável pela realização dos serviços de elevação e
embarcação da mercadoria, tratando-se, portanto, de uma etapa intrínseca da
própria armazenagem”;
1.3.14.1. Os contratos com o armazém descrevem nova cobrança caso seja
ultrapassado o primeiro período de armazenagem e não uma isenção neste
período;
1.3.14.2. Subsidiariamente, a parcela do contrato referente ao serviço de
armazenagem deve ser admita como passível de creditamento;
1.3.14.3. A descrição dos serviços feita pelos prestadores demonstram que a
armazenagem é uma operação complexa, composta de vários serviços;
1.3.14.4. “Caso assim não se entenda, o que se admite a título meramente
argumentativo, tais valores possuem a natureza de frete na operação de
venda, passíveis de creditamento com base no mesmo inciso IX do art. 3o da
Lei n. 10833/03” ou como insumos, posto que “os gatos ora analisados são
essenciais, eis que sem eles não há a exportação dos produtos”;
1.3.15. O aluguel de vagões é feito com vistas à movimentação de cargas dentro do
porto, possibilitando seu manejo e exportação, sendo um serviço essencial para a
conclusão do processo de exportação, razão pela qual a glosa dos valores carece de
suporte legal;
1.3.16. Centraliza a contratação dos fretes em algumas filiais que subcontratam os
fretes e emitem os conhecimentos de transporte eletrônico, pagando o custo
destes fretes por meio de empresa intermediária;
1.3.16.1. “A fiscalização impressionou-se com a questão da subcontratação
do frete, a qual era realizada entre estabelecimentos de uma mesma pessoa
jurídica (a recorrente), deixando de considerar que, superada a questão
relativa à formalização das operações, indiscutivelmente se está diante de
volumosas despesas incorridas a título de frete, as quais geram direito a
crédito”;
Fl. 11764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
14
1.3.16.2. “O sistema de subcontratação é assim estruturado apenas para fins
de atendimento da legislação que rege o ICMS, seara na qual prevalece a
autonomia entre estabelecimentos, o que não tem qualquer influência na
apuração de créditos das contribuições sociais em questão”;
1.3.16.3. “O arcabouço relacionado à emissão de conhecimentos de
transporte somente se presta para os fins do ICMS, não representando
qualquer condição para a fruição de créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre as despesas incorridas com frete (...) a simples leitura do art.
3o das Leis n. 10637 e n. 10833 é suficiente para se constatar que não há
qualquer dispositivo condicionando o aproveitamento de créditos à forma
como são emitidos os conhecimentos de transporte”;
1.3.16.4. Parte dos pagamentos dos fretes são feitos por meio do sistema
Siga Fácil em que a Recorrente indica o transportador e o valor do frete,
depositando este valor em favor da Siga Fácil S/A ou de suas vinculadas
(UNIK S/A e FASTCRED). O transportador recebe da Siga Fácil S/A um cartão
de débito com o valor do transporte, podendo utilizá-lo como melhor lhe
aprouver;
1.3.16.4.1. A FASTCRED gerencia os contratos de transporte e a UNIK
faz os controles dos pagamentos, por este motivo a Recorrente
apresentou comprovantes de pagamento de frete à UNIK e, também
por este motivo, os pagamentos feitos aos transportadores
relacionados com os fretes são vinculados à dispêndio em postos de
combustíveis;
1.3.16.5. Se não houve qualquer reclamação contra a Recorrente por falta
de pagamento ou de entrega de mercadorias é porque os fretes foram
realizados e pagos;
1.3.16.6. Traz aos autos cópia de todos os pagamentos da UNIK S/A e “os
registros contábeis consolidados e a integralidade das transferências
bancárias realizadas à UNIK no período, ambos no valor de R$
2.748.273.520,88”;
1.3.16.7. A FASTCRED é a empresa obrigada a registrar o CIOT (Código
Identificador da Operação de Transporte) e a Recorrente registra o CIOT
emitido pela FASTCRED em todos os seus DACTEs;
1.3.16.8. A fiscalização do pagamento dos fretes cabe à ANTT que no
exercício de seu mister não constatou qualquer irregularidade;
1.3.16.9. Meros equívocos no preenchimento do conhecimento de
transporte são insuficientes para afastar o creditamento;
Fl. 11765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
15
1.3.16.10. “O fato de a informação sobre o transportador subcontratado não
constar no padrão XML não impede que o fisco, valendo-se de outros
instrumentos fiscais e obrigações acessórias, possa verificar as receitas
apuradas pelos aludidos prestadores passíveis de tributação pelas exações
federais”;
1.3.17. Vinculou os CT-es complementares aos complementados em planilha,
portanto a glosa em questão deve-se a mero descumprimento de obrigação
acessória, devidamente corrigida;
1.3.18. Trouxe aos autos planilha indicando o conhecimento de transporte
vinculando-os aos comprovantes de pagamento a pessoas jurídicas com CNPJ
baixado;
1.3.19. Não há restrição, na legislação, quanto à constituição de crédito das
contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição;
1.3.20. “O serviço de transporte de bens entre os estabelecimentos industriais e
unidades de produção, quando o produto ainda está em fase de industrialização,
representa um custo de produção, na medida em que esse deslocamento se revela
necessário à concretização do processo produtivo da pessoa jurídica”;
1.3.21. “Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos enquadram-se na
hipótese prevista no inciso IX do artigo 3o da Lei n. 10833, a qual permite que o
valor do “frete na operação de venda (...), quando o ônus for suportado pelo
vendedor”;
1.3.22. A operação de retorno de depósito “trata-se de operação de frete da soja
em grão, temporariamente armazenada em estabelecimento de terceiro, porém
transportada para as instalações da recorrente no âmbito do seu processo
produtivo”;
1.3.23. “Se o bem adquirido representar insumo da produção e o frete incorrido pelo
adquirente não esbarrar nas vedações contidas nos incisos I e II do parágrafo 2° do
art. 3° das Leis n. 10637 e n. 10833, a pessoa jurídica estará autorizada a apropriar
o crédito sobre o frete incorrido na aquisição do insumo, nos moldes convencionais”;
1.3.24. “O milho adquirido de terceiro não é simplesmente revendido pela
recorrente. Existem etapas anteriores que, embora não modifiquem a sua natureza,
são realizadas para permitir a sua comercialização” e, portanto, a Recorrente faz
jus ao crédito presumido dos fretes de venda;
Fl. 11766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
16
1.3.24.1. Subsidiariamente, tendo em vista que o frete é custo do produto,
deve ser creditado na forma do inciso I do artigo 3° da Lei 10.833/03 e
10.637/02;
1.3.25. “A recorrente demonstrou as razões que justificam o direito ao
aproveitamento de créditos na aquisição e deslocamento de insumos, bem como na
movimentação de produtos em elaboração entre estabelecimentos próprios e de
terceiros, como por exemplo, para industrialização sob encomenda”;
1.3.25.1. “Há também situações descritas nos itens acima contempladas
pelos fretes na movimentação de produtos acabados, posteriormente
destinados à venda. Neste caso, conforme demonstrado também nesta
defesa, o direito ao crédito está assegurado pelo inciso IX, do art. 3o c/c art.
15 da Lei n. 10833 (itens 4 e 6)”;
1.3.26. Os fretes de formação de lote de exportação são equiparáveis a fretes de
venda (conforme Jurisprudência) e não há prova tarifada a demonstrar que o frete é
de formação de lote de exportação;
1.3.27. Fornece aos agricultores todos os insumos para a produção de tomate e,
uma vez colhidos, os agricultores entregam o tomate a ela. Tendo em vista que a
obrigação dos agricultores é de dar e não de fazer, estamos ante uma venda de
mercadorias (passível de creditamento nos termos do artigo 8° da Lei 10.925/04) e
não uma prestação de serviços;
1.3.28. O montante de crédito glosado nas vendas para fabricação de óleo e línter
de algodão foi arbitrado sem qualquer base legal;
1.3.28.1. “Para se chegar ao valor correto a ser estornado, a fiscalização deveria ter
partido dos valores das vendas desses produtos, realizando a proporção do valor das
vendas de línter e óleo com destino diverso daquele previsto no art. 8o da Lei n.
10925 com o valor total das vendas de produtos produzidos a partir do caroço de
algodão adquirido, ou seja, dividindo o primeiro pelo segundo. Na sequência, dever-
se-ia ter multiplicado este índice pelo montante de crédito presumido apurado pela
recorrente no ano de 2017”;
1.3.29. “O fato de ter emitido algumas notas fiscais com mais de uma mercadoria
não impede a apropriação do crédito presumido [descrito no artigo 31 da Lei
12.865/2013] sobre a referida venda, desde que esse valor seja segregado e
componha a apuração separada”;
1.4. A DRJ julgou improcedentes os argumentos manejados em sede de
Manifestação de Inconformidade em Acórdão com a seguinte Ementa:
Fl. 11767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
17
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 NAO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS instituídos
unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de efeitos da Lei
Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados subvenções para
investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no
12.973, de 2014 e desde que atendidas as exigências de registro e depósito
previstas no art. 3o da mencionada Lei Complementar.
ALÍQUOTA ZERO. MISTURA PARA PÃES.
Somente a pré-mistura destinada à fabricação de pão comum goza da redução a 0
(zero) das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS.
ALIMENTAÇÃO DE AVES E SUÍNOS. INSUMOS VEGETAIS.
A suspensão do PIS/PASEP e da COFINS a que se refere o art. 54, I, da Lei no
12.350, de 2010, só será possível, atendidas as demais condições expressas na
legislação, quando a venda dos insumos é feita a pessoa física, pessoa jurídica
produtora de carne ou miudeza de suínos ou aves, ou para pessoa jurídica
produtora de rações para suínos ou aves.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EFD-
CONTRIBUIÇÕES.
A apuração de créditos das contribuições não cumulativas, do PIS/Pasep e da
Cofins, deve seguir o regime da competência contábil. A correção de erros na
apuração do crédito do período deve ser formalizada por meio da retificação da
EFD-Contribuições. A utilização de créditos de outros períodos somente é possível
nos termos da legislação de regência.
Fl. 11768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
18
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço global de logística portuária (que abrange diversos
serviços, tais como elevação de grãos, recepção, pesagem, estocagem, embarque
e rechego de navios etc.) não permitem a apuração de créditos do PIS/Pasep e
Cofins, por falta de previsão legal.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep ou Cofins apuradas em
regime não cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3° da Lei n° 10.833. de
2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento
previstas naqueles dispositivos legais.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS.
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
São considerados insumos as despesas efetuadas para o transporte de matéria-
prima ou de produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes
para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, desde que
comprovadas.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
SEM
INCIDÊNCIA.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos sem incidência das
contribuições (PIS/Pasep e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, também não haverá para o
gasto com o transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 12.865/2013. NOTA FISCAL EXCLUSIVA.
O ressarcimento é aplicável aos créditos presumidos apurados pela pessoa
jurídica em relação a operação de comercialização acobertada por nota fiscal
referente exclusivamente a produtos cuja venda no mercado interno ou
exportação seja contemplada com o crédito presumido de que trata o art. 31 da
Lei no 12.865/2013.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/2004 O crédito presumido previsto no art. 8o da
Lei no 10.925/2004, é calculado sobre o valor dos bens utilizados como insumo no
processo produtivo. Assim, o referido benefício não é aplicável na aquisição de
serviço.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2017 a
30/09/2017 REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Fl. 11769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
19
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Por força dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade, trazer aos autos
todos os motivos de fato e direito em que se fundamenta, pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. Precluindo o direito de o manifestante
apresentar prova documental em outro momento processual, salvo se incorridas
as situações especiais previstas.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do § 4o, art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes para a
formação da convicção da autoridade julgadora.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS PROCURADORES.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inexistindo
determinação legal expressa para que as intimações e notificações sejam dirigidas
aos procuradores do contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2017 a
30/09/2017 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PARA
OS
DEMAIS
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CONTRATAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
O estabelecimento empresarial consiste em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos,
Fl. 11770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
20
tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Deste modo, a operação
praticada por um estabelecimento na aquisição de serviços de transporte para os
demais estabelecimentos da empresa não se trata de subcontratação de serviços
de transporte, mas de contratação de serviço de transporte, de forma direta e
primária, pois inexiste a prestação de serviço a si próprio.
1.5. Em Voluntário a Recorrente repete as teses descritas em Manifestação de
Inconformidade somada ao pedido de nulidade do Acórdão de Piso pois este simplesmente
encampou o quanto descrito no relatório fiscal sem analisar o quanto descrito em Manifestação
de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A fiscalização incluiu valores recebidos a título de SUBVENÇÕES na base de
cálculo do PIS/COFINS em parte por entender que a Recorrente não trouxe aos autos o
comprovante de registro e depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos nos
Estados da Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Piauí, Mato Grosso do Sul e Goiás.
2.1. Na impugnação (e no Voluntário) a Recorrente argumenta e prova que pediu
ao CONFAZ o comprovante de registro e depósito dos atos de concessões a si, obtendo resposta
negativa ante sigilo fiscal do Ente Federativo que depositou o ato concessivo. Ademais, a
Recorrente traz aos autos Relatório de Diligência Fiscal emitido no processo 13971.723959/2015-
76 que valida a documentação por si apresentada naquele processo como suficiente ao
cumprimento dos requisitos legais em análise, sem coligir, entretanto o inteiro teor da
documentação analisada naquele processo – o que demanda diligência para tanto.
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem:
3.1. Expeça ofício aos Estados da Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Piauí, Mato
Grosso do Sul e Goiás solicitando informações, em prazo que entender razoável,
acerca do registro e depósito de atos concessivos de subvenções à Recorrente
(Bahia (Resolução 012/2008 vinculada à Lei Estadual 7.980/01 e Decreto 8.205/02),
Pernambuco (Decreto 28.729/2005 vinculado à Lei 11.675/99 e Decreto 21.959/99),
Mato Grosso (Protocolo de Intenções s/no de 29 de setembro de 2005 vinculado à
Lei Estadual 7.958/03 e Decreto 1.432/03), Piauí (Decreto 10.867/02 vinculado à Lei
Estadual 4.859/96 e Decreto 9.591/96), Mato Grosso do Sul (Termo de Acordo
10/2007 e suas prorrogações, vinculado à Lei Complementar 93/2001 e Decreto
Fl. 11771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723882/2018-87
21
10.604/01) e, finalmente, Goiás (TARE 82/93 e suas prorrogações, vinculadas à Lei
9.489/54 e Decreto 3.822/92)) no CONFAZ;
3.2. Traga aos autos cópia do inteiro teor do processo 13971.723959/2015-76;
3.4. Após o transcurso do prazo para a apresentação dos documentos descritos no
item 3.1, da juntada dos documentos descritos no item 3.2, a unidade deve elaborar
relatório circunstanciado do ocorrido, inclusive indicando motivos que tornaram
impossível o cumprimento da diligência. Concluído o relatório, a Recorrente deve
ser intimada a se manifestar acerca do mesmo no prazo de trinta dias, após os
quais, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem ser devolvidos a
esta casa para prosseguir o julgamento.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 11772
DF CARF MF
Original